Tribunal: TJSP
Processo: 2092069-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária julgada e transitada em julgado. Pedido para que seja anulada essa decisão, já estando em fase de cumprimento de sentença. Apego à incompetência absoluta do Juízo. Equívoco na tese. Decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível, quando não havia mais razão para a reunião de processos. A 6a Vara Cível sentenciara feito que poderia ter dado causa á conexão, por

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária julgada e transitada em julgado. Pedido para que seja anulada essa decisão, já estando em fase de cumprimento de sentença. Apego à incompetência absoluta do Juízo. Equívoco na tese. Decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível, quando não havia mais razão para a reunião de processos. A 6a Vara Cível sentenciara feito que poderia ter dado causa á conexão, por força de prevenção. Decisão interlocutória que we apega ao trânsito em julgado da sentença proferida pela 5a Vara Cível. Inexistência de nulidade. Falta de interesse da agravante para modificar o que não se pode mais pela via do AI. Recurso prejudicado. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2092069-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é agravante SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, é agravado
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2092069-22.2020.8.26.0000 CAMPINAS 2/4
VOTO N.: 44293
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.:
2092069-22.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA
LTDA
AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Agravo
de
instrumento.
Ação
ordinária julgada e transitada em
julgado.
Pedido
para
que
seja
anulada essa decisão, já estando em
fase de cumprimento de sentença.
Apego à incompetência absoluta do
Juízo. Equívoco na tese. Decisão
exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível,
quando não havia mais razão para a
reunião de processos. A 6a Vara
Cível sentenciara feito que poderia
ter dado causa á conexão, por força
de prevenção. Decisão interlocutória
que we apega ao trânsito em julgado
da sentença proferida pela 5a Vara
Cível. Inexistência de nulidade. Falta
de
interesse
da
agravante
para
modificar o que não se pode mais
pela via do AI. Recurso prejudicado.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda,
em que é agravada a empresa White Martins Gases
Industriais Ltda., requerendo a decretação de nulidade
da decisão proferida pelo d. Juiz da 5a Vara, que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2092069-22.2020.8.26.0000 CAMPINAS 3/4
conheceu do pedido de nulidade processual fundada
em incompetência absoluta, cujos autos deveriam ser
encaminhados para a 6a Vara Cível de Campinas, que
seria o juízo competente para conhecer do caso
controvertido [fls. 64]. A agravada compareceu
espontaneamente
aos
autos,
apresentando
contrarrazões [fls. 755/771]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
O recurso mostra-se prejudicado.
Explica-se.
O Juízo 'a quo' indeferiu o pedido
de
decretação
de
nulidade
de
sentença
por
incompetência absoluta.
Fez bem em assim decidir.
E isso porque a tese de conexão,
afora a sua extemporaneidade, não tem mais razão de
ser.
Reza o art. 55 do CPC: Reputam-se
conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum
o pedido ou a causa de pedir.
E, segundo o seu § 1o, Os processos
de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado. (....)
[negritado]
Como se infere da leitura do feito,
o primeiro feito, distribuído à 6a Vara Cível do foro de
Campinas em 28/10/2014, já foi sentenciado em
21/10/2015.
O segundo feito, que dá causa a
este AI, foi distribuído à 5a Vara Cível do foro de
Campinas, posteriormente àquela decisão, ou seja, em
20/12/2017, quando não mais pendia razão para se
observar a conexão de causas de mesmo pedido, nem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2092069-22.2020.8.26.0000 CAMPINAS 4/4
tampouco, a prevenção da 6a Vara Cível, por
impossível a reunião dos processos.
Como se infere, não se cuida de
incompetência absoluta do d.Juízo da 5a Vara Cível,
que, por não mais subsistir a prevenção, pode fazer a
entrega prestação jurisdicional sem entrave algum.
E
mesmo
que
subsistisse
a
prevenção, por se tratar, no caso de competência
relativa, e não havendo oposição, a competência seria
prorrogada, de modo que a sentença não se lavrou com
vício.
Então, dessume-se do que está
afirmado, não padecer de nulidade a sentença exarada
pelo d.Juízo da 5a Vara Cível.
Bem por isso, entende-se estar o
ato judicial atacado sob o manto da preclusão, porque
não excepcionado o juízo na oportunidade própria.
E
mais:
a
decisão
recorrida
encontra-se fundada em argumento insuperável, por
proclamar que a sentença proferida encontra-se
transitada em julgado, dando causa à coisa julgada
material (fls. 64).
Caberá à recorrente percorrer via
distinta da que percorreu com a utilização deste AI.
Em verdade, e porque o caso não se
submete à incompetência absoluta, mas, à competência
relativa, não há legítimo interesse da parte para
modificar o decidido, razão pela qual este recurso se
mostra prejudicado.
Ante o exposto, não se conhece do
agravo de instrumento.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica